Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722534-93.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ GONZAGA DE MESQUITA, JOVANDA FERNANDES DE MOURA, PREFEITURA COMUNITARIA DA CHACARA QUATRO ESTACOES N 151/1 APELADO: PREFEITURA COMUNITARIA DA CHACARA QUATRO ESTACOES N 151/1, LUIZ GONZAGA DE MESQUITA, JOVANDA FERNANDES DE MOURA D E S P A C H O Vistos. A apelante PREFEITURA COMUNITÁRIA DA CHÁCARA QUATRO ESTAÇÕES N. 151/1 não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso adesivo. Ante o exposto, intime-a para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator